Tribunal: TJBA
Processo: 8004718-89.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004718-89.2025.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO APELADO: REGINALDO DE JESUS RABELO Advogado(s):RUI CEZAR RIOS CARNEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO AGIPLAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por REGINALDO DE JESUS RABELO, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de crédito pessoal nº 1224157350, determinou o cancelamento das cobranças dele decorrentes, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova válida da contratação eletrônica do empréstimo pessoal nº 1224157350; (ii) verificar a possibilidade de restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) analisar o cabimento e a quantificação do dano moral; (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores efetivamente depositados na conta do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira não se reveste de idoneidade técnica, pois não foi acompanhado de elementos robustos que comprovem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, como autenticação válida por biometria facial periciada ou assinatura digital com certificação adequada. 4. Incide o ônus da prova em desfavor do fornecedor de serviços, conforme os arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de depósito de valores sem consentimento claro do consumidor. 5. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto, por atingir verba de caráter alimentar e causar abalo presumido ao consumidor hipossuficiente. 7. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é mantido, por respeito à vedação da reformatio in pejus (reforma em prejuízo do recorrente) e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. A compensação dos valores fica admitida se, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, restar comprovado que o banco efetivamente depositou quantia em favor do autor, vinculada especificamente ao contrato impugnado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC. 9. De ofício, procede-se à adequação dos consectários legais: até 29/08/2024, aplica-se a taxa Selic como índice único de atualização e juros de mora, conforme Tema 1.368 do STJ; a partir de 30/08/2024, adotam-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática do art. 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC/2002, arts. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp nº 2199164/PR – Tema 1.368. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004718-89.2025.8.05.0137, em que figuram como Apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como Apelada REGINALDO DE JESUS RABELO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA